Tribunal: TJSP
Processo: 0001394-85.2018.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000282931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001394-85.2018.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que é apelante MARCOS
WILLIANS ALVES DUARTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Superada a questão preliminar,
deram parcial provimento ao apelo de Marco Willians Alves Duarte, para afastar a
condição especial imposta ao regime aberto, mantendo-se no mais a respeitável
sentença recorrida. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001394-85.2018.8.26.0495 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001394-85.2018.8.26.0495
Apelante: MARCOS WILLIANS ALVES DUARTE
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Registro
Voto no 46.491
O ora apelante foi denunciado, incurso no
artigo 129, parágrafo 9o, do Código Penal, em razão de fatos
ocorridos no dia 18 de abril de 2018, por volta das 19h, na Rua
Tercilio Tizzo, no 268, no Bairro Vila Nova, Comarca de Registro,
quando, ofendeu a integridade física de sua companheira Andreia
Pereira Vieira, em contexto de violência doméstica, causando-lhe
lesões corporais de natureza leve. Após a devida instrução
processual, foi condenado nos termos da denúncia, à pena de 3
meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo-lhe concedido o
sursis pelo período de dois anos (fls. 152-156).
Apela o réu, pretendendo, em preliminar,
seja reconhecida a nulidade da sentença, sob o argumento de
fundamentação inidônea. No mérito, argumenta, inicialmente, com a
ausência de materialidade do crime, tendo em vista inexistir laudo
de lesão corporal. No mais, afirma que ter agido em legítima defesa,
porquanto a vítima foi quem iniciara as agressões, motivo pelo qual
apenas se defendeu. Por fim, pretende seja afastada a condição
imposta para o regime aberto eleito pelo juízo para início de
cumprimento da pena (fls. 161-175).

Manifestou-se
o
Ministério
Público
em
contrarrazões (fls. 178-180).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
pelo parcial provimento do recurso, apenas para afastar a condição
imposta ao regime aberto (fls. 192-196).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001394-85.2018.8.26.0495 -Voto no
3
É o relatório.
A
preliminar
de
nulidade
não
merece
acolhida. Conforme é assente no Superior Tribunal de Justiça, a
sentença deve ser apreciada como um todo, desde que revestida de
um discurso lógico. Observando-se, da leitura do julgado, que o
mesmo não se coaduna com a tese esposada pela defesa, sua
declaração expressa é desnecessária. Portanto, desde que a
fundamentação da sentença não se afaste da análise dos fatos e
suas circunstâncias, não há necessidade de que seja pontual. Basta
refutar os argumentos da defesa, demonstrando as razões para a
condenação.
Portanto, não há falar na eiva apontada pela
defesa.
Analisa-se o mérito.
Segundo se apurou, réu e vítima viviam em
união estável há quatro anos.
Na data dos fatos, em meio à discussão
motivada porque saíra com os amigos para beber, o réu desferiu
socos no rosto da companheira, causando as lesões corporais de
natureza leve descritas no laudo pericial de fls. 54-55.
Interrogado, o ora apelante admitiu ter
agredido a vítima, mas alegou ter agido em legítima defesa,
porque foi por ela agredido anteriormente.
De outro lado, a vítima, ouvida em juízo,
acabou por admitir que o réu lhe desferira um soco na boca na data

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001394-85.2018.8.26.0495 -Voto no
4
apontada na denúncia. Disse que chegou a levar pontos, porque o
ferimento causado tinha tamanho considerável.
O laudo de exame de lesão corporal juntado
à fls. 54-55 constatou a lesão de natureza leve observada na vítima,
apontando “ferimento contuso em região labial”.
Assim, ao contrário do que afirmou a defesa,
as provas amealhadas mostraram-se suficientes para ensejar a
condenação, porquanto não há nos autos qualquer elemento que
autorize a absolvição do réu, tampouco traga descrédito à versão
apresentada pela ofendida.
Com efeito, correta a condenação nos termos
do artigo 129, parágrafo 9o, do Código Penal, por duas vezes, eis que
a violência foi perpetrada em inconteste relação familiar, denotando
contexto de violência doméstica, respaldada pela Lei 11.340 /2006.
Aduza-se, ademais, a impossibilidade de se
cogitar na espécie a legítima defesa, pois, ainda que se pudesse
admitir como verdadeiro o fato de que a vítima tivesse iniciado as
agressões contra o ora apelante - para quem o laudo de fls. 46-47
registrou “dois pequenos ferimentos superficiais com crosta hemática
direita e outro no lado esquerdo do pescoço, compatíveis com
unhadas” - evidente o excesso cometido na retorsão, causador,
indubitavelmente, da lesão corporal vista na vítima.
No ponto, aliás, como bem frisado pelo juízo
a quo quanto ao argumento, “(...) bastaria que a tivesse segurado,
não sendo razoável aceitar a alegação de necessidade de desferir um
soco na boca da ofendida, que é mulher.”.
Portanto, evidente não ter ocorrido a legítima
defesa erigida pela combativa defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001394-85.2018.8.26.0495 -Voto no
5
A dosimetria não comporta reparos, pois
aplicada a pena em patamar mínimo, mostrando-se adequado o
regime inicial de cumprimento e pertinente a suspensão da pena.
Por fim, tocante à imposição de condição ao
regime aberto, não há amparo legal para tal providência. Conquanto
haja um sentimento generalizado de que a aplicação do regime
aberto enseja, na prática, o não cumprimento da pena, pela
inexistência de casas do albergado em número suficiente, não há
como se impor a condição vista na espécie, por falta de previsão
legal.
Há
muito
tramita
pela
Câmara
dos
Deputados o Projeto de lei 3473/2000 que extingue o regime aberto,
mantendo somente o fechado, o semiaberto e o livramento
condicional, em progressão. A pretensão do legislador é justamente
eliminar a sensação de impunidade verificada atualmente, pois o
condenado em regime aberto, na ausência da casa do albergado, fica
obrigado a se recolher à própria residência, em determinado período
e a comparecer mensalmente ao Fórum. Em face disso, amplos
debates foram travados na busca de uma solução para que a pena
cumprida nesse regime retomasse o caráter retributivo.
Contudo,
o
regime
aberto
ainda
está
mantido, provocando as distorções verificadas hodiernamente, pois o
réu somente será obrigado ao recolhimento domiciliar e
comparecimento ao juízo.
Não se olvide, ainda, que o acolhimento da
condição imposta na origem implicaria em duplo apenamento, pois a
prestação de serviços à comunidade também é pena, na modalidade
restritiva de direitos e, assim, além da reclusiva estabelecida para o
cumprimento no regime aberto, a imposição do trabalho em prol da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001394-85.2018.8.26.0495 -Voto no
6
comunidade consubstancia-se em bis in idem, razão pela qual fica
afastada.
Apenas para tal fim, acolhe-se o apelo.
Ante tais motivos, superada a questão
preliminar, dá-se parcial provimento ao apelo de Marco Willians
Alves Duarte, para afastar a condição especial imposta ao regime
aberto, mantendo-se no mais a respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator